Tribunal: TJPA
Processo: 0813738-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813738-55.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: EVILSON PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITLADOS NOS ARTs. 213 e 215, c/c 71, TODOS DO CP – ESTUPRO E VIOLÊNCIA SEXUAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

“... a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 814.749/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

2.

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Tony Gleydson da Silva Barros, em favor do nacional EVILSON PEREIRA DE SOUSA, contra ato do douto juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito de estupro, autos do processo crime de nº 0805378-19.2023.8.14.0005.

Sustenta que a prisão cautelar carece de contemporaneidade, eis que os fatos narrados supostamente ocorreram no ano de 2017, e que a decisão que decretou a cautelar se encontra fundamentada em narrativas expostas em boletim de ocorrência, sem demonstrar fatos concretos.

Alega que o paciente mantinha uma relação extraconjugal com a vítima, que terminou em razão de uma falsa gravidez, o que não foi aceito por ela.

Ao final, sustenta ter ele predicados pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, com interesse de sustentar oralmente o
writ
no momento do julgamento.

Na Id 15944090, ao indeferir a liminar requerida requisitei informações que foram prestadas na Id 15987527, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16261261.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EVILSON PEREIRA DE SOUSA, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 213 e 215, c/c 71, todos do Código Penal, sob os argumentos de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar.

Consta dos autos que o paciente, na condição de pastor da igreja evangélica, com argumentos fraudulentos de retirar doenças, encostos, perturbações e outros elementos maldosos, abusou de forma continuada da vítima TAISE EVANGELISTA DA SILVA, prática delitiva de estupro que se iniciou no ano de 2017, denunciada pela vítima em 2023 após sustentar gravidez.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em decisão que sustenta fundamentação vazada nos seguintes termos, Id 15842005:

“Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai do boletim de ocorrência (Id Num. 98219210 - Pág. 5, Id Num. 98219209 - Pág. 1 e Id Num. 98219207 - Pág. 2), acolhimento e relato de caso (Id Num. 98219208 - Págs. 1-2 e Id Num. 98219206 - Págs. 1-2), boletim de ocorrência registrado pela genitora da vítima (Id Num. 98219205 - Págs. 2-3), termo de declaração da genitora da vítima (Id Num. 98219205 - Págs. 4-5), termo de declarações da vítima (Id Num. 98219209 - Pág. 2 e Id Num. 98219207 - Pág. 1), que consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em apreciação.

O
periculum libertatis
resta configurado, havendo a necessidade da decretação da prisão preventiva do representado para a garantia da ordem pública, pois o crime que se imputa é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o
modus operandi
revela risco à ordem e a tranquilidade social, tendo em vista que o representado se utilizou de sua posição de Pastor para cometer, reiteradamente, o crime.

Como se extrai do minucioso relato da vítima, por diversas vezes o representado utilizava crenças religiosas de expulsar demônios e doenças, além de previsões de tragédias e mortes na família da vítima e da própria vítima, para praticar atos libidinosos e conjunção carnal com ela.

Para além disso, após desconfiar de que poderia estar grávida a vítima viu que o representado possui arma de fogo, tendo ele colocado a arma na própria boca, ameaçando cometer suicídio.

Por fim, consta no depoimento da vítima que o representado declara publicamente na igreja em que pastora ser amigo de juiz e usar crachá de oficial de justiça sem nunca ter feito curso ou passado em concurso público, na nítida tentativa de mostrar possuir posição que o deixe intocável da apuração de suas supostas práticas delitivas.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade da agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis:

(...)

Quanto ao requisito da contemporaneidade para decretação da prisão preventiva, verifica-se que o representado vem cometendo o deito desde o ano de 2017, conforme relata a vítima, bem como se utiliza da função de líder religioso a evidenciar o risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, a acarretar séria ameaça à ordem pública, o que é fator inegavelmente indicativo da observância do princípio da contemporaneidade para fins de decretação da preventiva, nos termos do art. 312, §2º e art. 315, §1º, ambos do CPP, a periculosidade, ao que tudo indica, não tendo arrefecido e ocasionando riscos à ordem pública.

Nesse sentido, segundo o entendimento sufragado pela Suprema Corte, a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser verificada, não tomando como parâmetro a data dos fatos investigados, mas a permanência de motivos ensejadores da prisão preventiva, mesmo que transcorrido significativo lapso temporal desde o cometimento do delito”. <sic>

Data venia
, não prosperam os argumentos utilizados na impetração de ausência de contemporaneidade e fundamentação inidônea, pois a decisão que decretou a custódia preventiva está fundamentada em fatos concretos, indicando depoimentos da vítima e testemunhas, ficando evidente que a vítima sofria pressão psicológica para ceder aos ímpetos sexuais a que era submetida mediante fraude, de forma continuada e, portanto, presentes os requisitos ensejadores da medida preventiva, art. 312, do CPP, não sendo possível a substituição da prisão no cárcere por medida cautelares diversas, como requerido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 315, § 2º, III, DO CPP. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS COMISSI DELICTI. DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. PRECEDENTES.

1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente. Nos termos do art. 315, § 2º, III, do Código de Processo Penal, não se considera fundamentada a decisão que invoca fundamentos capazes de justificar outro decisum. Precedente.

2. A imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida. Ou seja, diante da necessidade de acautelamento do processo, cumpre ao juiz modular a restrição adequada, nos limites da necessidade do caso concreto.

3. As instâncias locais lograram êxito em demonstrar a necessidade da custódia cautelar, destacando o modus operandi do paciente, que usava da fé das vítimas e de sua autoridade religiosa para alcançar favores sexuais e ainda perseguia as vítimas para obstar denúncias. Tais fundamentos são concretos e suficientes para deflagrar o uso das cautelares penais.

4. A prisão preventiva também se mostra adequada, principalmente pelo fato de o paciente ter constrangido vítimas a não revelar os fatos, o que demonstra o perigo gerado pela sua liberdade. O decreto de prisão preventiva ainda destaca que, segundo uma das testemunhas, L P S, o paciente estaria intimidando as vítimas, inclusive perseguindo-as, com a finalidade de obstar denúncias. Ora, tendo em conta o modus operandi do crime, a pluralidade de vítimas, a soltura do paciente pode, além de comprometer testemunhos, inibir eventuais notícias de novos delitos, o que reforça o periculum libertatis em razão da conveniência da instrução criminal.

5. Ordem denegada. (HC n. 823.267/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023.)”

Quanto ao argumento da ausência de contemporaneidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, em razão do fato ter ocorrido no ano de 2017, sustento que contemporâneos devem ser os motivos que justificam a medida extrema e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão. Vejamos:

“A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)”.

Quanto a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob o argumento de ser o paciente pai de filho menor de 12 (dose) anos de idade, certidão de nascimento nas Id’s 15843874/6, necessário que se comprove que ele seja o único responsável pelos cuidados das crianças, o que inocorreu.

Assim, junta-se do c. STJ:

“A jurisprudência exige a comprovação de ser o pai o único responsável pela criança, para fins de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, o que não foi comprovado pelo recorrente (RHC n. 148.465/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)”.

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/10/2023